Tribunal: TJES
Processo: 5007341-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007341-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: FELISMINDO ALVES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS RELATIVAS À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO AFERIDO. LIMITE TEMPORAL DE APURAÇÃO RETROATIVA. TEMA REPETITIVO Nº 699/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, em dissonância do procedimento previsto pela ANEEL, atualmente previsto na Resolução nº 414/2010. Tema Repetitivo nº 699/STJ e precedentes TJES.

2. No caso, a irregularidade apontada pela concessionária, decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, deve ser objeto de produção probatória, na fase instrutória do feito.

3. A jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº 699), definiu que a possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, limitada ao inadimplemento dos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude. Da mesma forma, determina que a concessionária pode suspender o serviço em prazo máximo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura de recuperação do consumo. Precedentes.

4. Com os elementos constantes dos autos até o momento, não aparente ser lícito o corte de energia pelo inadimplemento de todo o período constatado (de 26/03/2022 a 17/02/2023) por parte da concessionária Recorrente, razão pela qual é devida a abstenção da suspensão até o julgamento da demanda.

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007341-90.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES.

RECORRIDO : FELISMINDO ALVES DA SILVA JUNIOR.

ADVOGADA : ROSEMARY MACHADO DE PAULA.

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a decisão que, na “ação declaratória c/c revisional e indenizatória” ajuizada por FELISMINDO ALVES DA SILVA JUNIOR, deferiu o pedido de antecipação da tutela, para:

a) Determinar a suspensão do Auto de Ocorrência e Inspeção nº 9877404, registrado em desfavor de FELISMINDO ALVES DA SILVA JÚNIOR (CPF Nº 136.856.457-73), referente à averiguação de irregularidades no fornecimento de energia elétrica presente no endereço Rua Antônio Rosetti, nº 20, UNIDADE RESIDENCIAL TÉRREA, Bairro Santana, Cariacica/ES, CEP 29.154-010;

b) Determinar a suspensão da exigibilidade da cobrança feita em desfavor do autor FELISMINDO ALVES DA SILVA JÚNIOR (CPF Nº 136.856.457-73), no valor de R$ 2.861,00 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais), no Auto de Ocorrência e Inspeção nº 9877404;

c) Determinar que a Ré realize a expedição das faturas de energia elétrica da caixa nº 02 do imóvel localizado na Rua Antônio Rosetti, nº 20, unidade residencial térrea, Bairro Santana, Cariacica/ES, CEP 29.154-010, de forma regular;

d) Determinar que a Ré se abstenha de efetivar a inscrição do autor FELISMINDO ALVES DA SILVA JÚNIOR (CPF Nº 136.856.457-73), em órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos oriundos do TOI nº 9877404;

e) Determinar que a Ré efetive imediatamente o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel existente na Rua Antônio Rosetti, nº 20, UNIDADE RESIDENCIAL TÉRREA, Bairro Santana, Cariacica/ES, CEP 29.154-010, de titularidade de FELISMINDO ALVES DA SILVA JÚNIOR (CPF Nº 136.856.457- 73);

f) Determinar que a Ré se abstenha de realizar novas interrupções no fornecimento de energia elétrica em razão do TOI nº 9877404;

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a inspeção ocorreu na presença de um responsável, portanto evidente que a Agravante agiu no seu exercício regular de direito, preenchendo os requisitos da Resolução Normativa 1000/21; (ii) não há qualquer indicativo de que a Agravante tenha se negado a emitir faturas mensais para a unidade consumidora, ou ainda, que tenha imputado ao Agravado a responsabilidade pelos atos praticados.

Pois bem.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Antes de adentrar no exame do mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar suscitada em contrarrazões pelo Agravado, que pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

No entanto, não merece acolhimento a preliminar arguida.

Da análise das razões recursais, não verifico violação ao princípio da dialeticidade, notadamente porque, independentemente de os argumentos lançados pela Recorrente serem procedentes ou não, é possível aferir as alegações que levaram ao inconformismo da mesma em relação ao comando decisório, impugnando especificamente a concessão da tutela provisória de urgência, ao alegar que o débito decorreu de procedimento previsto na
Resolução Normativa ANEEL nº 1000/21, fundamentando a validade de sua cobrança.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do apelo.

MÉRITO

Na origem, o autor/Agravado ajuizou a demanda requerendo, liminarmente, a suspensão da cobrança referente ao TOI nº 9877404, no valor de R$ 2.861,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais), a abstenção da suspensão de fornecimento de energia elétrica, a expedição das faturas mensais pela concessionária, bem como a não inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

Na decisão agravada, a tutela de urgência foi concedida, em razão do fato narrado pelo autor, em pedido de emenda à inicial, de que a EDP, em 14.06.2023, teria interrompido o fornecimento de energia elétrica no local de sua residência, cujo débito encontra-se em discussão no bojo dos autos.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria relativa à validade, ou não, da cobrança do débito de R$ 2.861,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais), decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, deve ser objeto de produção probatória, na fase instrutória do feito, razão pela qual não é possível atestar ou afastar sua ocorrência neste momento processual.

Não obstante, em análise de probabilidade das alegações do autor, observa-se o acerto da decisão agravada, ao determinar que a Agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, pela dívida em discussão nos autos.

Isso porque, em cognição sumária do feito, verifica-se que a cobrança efetuada adveio de visita técnica realizada no dia 17.02.2023, que gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9877404 (ID 27980199 dos autos originários), com a notícia de que houve faturamento irregular no período de
26/03/2022 a 17/02/2023
, por fraude no medidor.

Por essa razão, a concessionária de energia elétrica, ora Agravante, realizou o cálculo de cobrança complementar, sobre o consumo não registrado,
por todo o período
, que resultou no valor de
R$
2.861,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e um reais)
, conforme ID 25151652 dos autos de origem.

Ainda, após o ajuizamento da demanda, foi efetuado o corte do fornecimento do serviço, em
14.06.2023
, em razão do inadimplemento do débito apurado.

No entanto, a jurisprudência do c. STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, definiu que a possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, limitada ao inadimplemento dos débitos relativos aos últimos
90 (noventa) dias
da apuração da fraude. Da mesma forma, determina que a concessionária pode suspender o serviço em
prazo máximo de 90 (noventa) dias
do vencimento da fatura de recuperação do consumo. Veja-se:

[...] RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

12.
Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade,
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica
,
mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16. Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17.
Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento
.

18. O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Primeira Seção
, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Assim, com os elementos constantes dos autos até o momento, não aparente ser lícito o corte de energia pelo inadimplemento de todo o período constatado (de 26/03/2022 a 17/02/2023) por parte da concessionária Recorrente, razão pela qual é devida a abstenção da suspensão até o julgamento da demanda.

Ressalta-se, nesse contexto, que deve ser apurado nos autos se é válida a apuração de fraude realizada pela concessionária, o que carece de prova, bem como se foi encaminhado ao consumidor a conta com reaviso de débito, sob pena de suspensão do fornecimento.

Dessa forma, havendo provável ilegalidade no corte do serviço, merece ser mantida a decisão agravada, sobretudo por se tratar de serviço essencial ao consumidor.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)